Tribunal: TJDFT
Processo: 0724642-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724642-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE GOMES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petição formulada por ALINE GOME DE LIMA (ID 62988976), que afirma que existe prevenção entre este recurso e o Agravo de Instrumento n. 0708170-11.2024.8.07.0000, julgado pela 8a Turma Cível. Assevera que o julgamento deste recurso ensejará a arguição de nulidade futura; que o caso se refere às mesmas partes, mesmo certame e edital de concurso. Por esse motivo, requer a redistribuição deste recurso à 8a Turma Cível. Verifica-se do Agravo de Instrumento n. 0708170-11.2024.8.07.0000, julgado pela 8a Turma Cível, que a agravante impetrou mandado de segurança contra o Distrito Federal, com a finalidade de alterar a data da avaliação psicológica, etapa do certame público, porquanto se encontrava- em estado puerperal. Neste Agravo de Instrumento, houve a impetração de mandado de segurança, contra a mesma parte, objetivando a alteração da data da avaliação física, relativo ao mesmo concurso público, tendo em vista que o seu filho nasceu no dia 22/2/2024 e o teste físico foi agendado para os dias 22/6/2024 e 23/6/2024. Assim, os recursos referem-se à objetos e processos distintos, inexistindo conexão e tampouco prevenção, conforme, acertadamente, consta da certidão de ID 60379822. Portanto, não há óbice ao conhecimento deste agravo de instrumento, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora